Tribunal: TJMT
Processo: 0000076-85.1989.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000076-85.1989.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GILBERTO DOMINGOS TARANTINO registrado(a) civilmente como GILBERTO DOMINGOS TARANTINO - CPF: 004.416.438-68 (APELANTE), ERIKA FERNANDES ROMANI - CPF: 151.123.998-05 (ADVOGADO), HELDER CURY RICCIARDI - CPF: 034.049.828-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO - CPF: 006.378.408-44 (APELANTE), ALEXANDRE AGOSTINHO PESCARIN - CPF: 042.597.288-73 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 142.563.198-32 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AIRTO GIL TARANTINO registrado(a) civilmente como AIRTO GIL TARANTINO - CPF: 002.728.768-87 (APELANTE), PATAPIO DA SILVA SENA VIANA - CPF: 288.481.648-89 (ADVOGADO), MYRTHES ELIANE QUITETE TARANTINO - CPF: 214.758.278-65 (APELANTE), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (APELANTE), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.099/0001-62 (APELADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO PALU FILHO - CPF: 872.219.939-04 (ADVOGADO), MADEIRAS L A CAROLO LIMITADA - CNPJ: 77.931.848/0005-92 (APELADO), ANA PAULA DA SILVA CAROLO - CPF: 650.247.371-72 (ADVOGADO), MARCOS AUGUSTO CAROLO - CPF: 413.379.999-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO VALERIO FERRARI - CPF: 503.538.459-49 (ADVOGADO), LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - CPF: 021.659.939-38 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO - CPF: 006.378.408-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MYRTHES ELIANE QUITETE TARANTINO - CPF: 214.758.278-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO ARITMÉTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a extinção da execução, com base na satisfação integral da obrigação, conforme cálculos homologados.

II.
Questão em discussão:

A questão submetida à análise recursal consiste em verificar: (i) se a homologação dos cálculos judiciais violou os critérios fixados no título executivo; (ii) se há erro material ou aritmético a justificar o afastamento da preclusão.

III.

Razões de decidir:

A matéria relativa à metodologia de cálculo já foi expressamente decidida por acórdão anterior desta Corte,

com trânsito em julgado, encontrando-se, portanto, acobertada pela coisa julgada formal e material, a teor dos arts. 502, 503 e 507 do CPC.
Não restou demonstrado qualquer erro aritmético ou vício material evidente nos cálculos homologados, mas tão somente inconformismo com os critérios já definidos judicialmente, o que inviabiliza nova apreciação da matéria em sede recursal.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Transitada em julgado a decisão que fixa os critérios de atualização da obrigação em sede de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão da metodologia contábil sob o pretexto de erro de cálculo, salvo ocorrência de vício material ou aritmético manifesto”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelos
Espólios de Gilberto Domingos Tarantino e de Airto Gil Tarantino
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do

cumprimento de sentença em ação de reparação de danos,

que
julgou extinta a execução
, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o cumprimento da obrigação, homologando os cálculos do contador judicial.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese,

que a sentença incorreu em
error in judicando
ao considerar preclusa a matéria relativa à impugnação dos cálculos, uma vez que estes teriam sido elaborados em desacordo com os parâmetros fixados no acórdão.

Dizem que houve
indevida incidência de juros moratórios sobre valor já parcialmente quitado em 14/12/1996
, contrariando o comando judicial e configurando enriquecimento sem causa.

Asseveram que o cálculo homologado contrariaria o art. 354 do Código Civil, ao não imputar o pagamento parcial, primeiramente, aos juros vencidos, e somente depois ao capital.

Defendem que o erro cometido na contabilização dos encargos tem natureza
material ou de cálculo
, não estando sujeito aos efeitos da preclusão processual.

Por fim, pugnam pela
reforma da sentença
, a fim de que sejam desconsiderados os cálculos homologados e seja determinado o recálculo da obrigação, com observância aos critérios legais e ao comando do título executivo judicial.

Contrarrazões pelos apelados no ID 286344026, pugnando pelo
não conhecimento do recurso
, por sua inadmissibilidade, ou, subsidiariamente, pelo seu
desprovimento
, com a manutenção da sentença de extinção da execução.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de reparação de danos materiais, em razão de condenação das rés pela extração indevida de madeira de imóvel rural de propriedade dos autores, denominado Fazenda Continental, na BR-163, KM 544, cuja área de invasão foi apurada em 334,85 hectares, com volume de madeira extraída da ordem de 19.508,36 m3.

Colhe-se que durante o trâmite da execução, foi homologado acordo com o coexecutado - Antônio Cavalcanti Teixeira, no valor de R$ 534.000,00, restando a execução direcionada às empresas ora apeladas. O cumprimento da sentença continuou com divergências quanto aos critérios de atualização do débito, especialmente no que tange aos efeitos financeiros do pagamento parcial realizado em 14/12/1996.

A sentença proferida declarou extinta a execução, por satisfação da obrigação, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC, com homologação dos cálculos apresentados pelo contador judicial

Sustentam os recorrentes, de maneira reiterada, que os cálculos não observam a correta imputação do pagamento parcial realizado em 14/12/1996, no importe de R$ 534.000,00, pois teriam indevidamente incidido juros moratórios sobre tal quantia, contrariando, segundo afirmam, a diretriz do art. 354 do Código Civil, o qual impõe que o pagamento deve ser primeiramente imputado aos juros vencidos e, apenas posteriormente, ao capital. Argumentam, ainda, que tal equívoco configuraria erro material de cálculo, cuja revisão não estaria sujeita à preclusão.

Todavia, razão não lhes assiste.

Primeiramente, cumpre destacar que a matéria foi amplamente analisada e definitivamente decidida por esta Terceira Câmara de Direito Privado, no julgamento do
Agravo de Instrumento no 1004814-55.2023.8.11.0000
, cujo voto condutor, clara e didaticamente, consignou que “Na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada. (...) A metodologia determinada faz incorporar os encargos devidos e vencidos ao capital principal para novamente contabilizá-los, divergindo do título judicial.”

Eis a ementa do julgado,
in litteris
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – INTIMAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PERDA PARCIAL DO OBJETO
–
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA PROVIDO.

O comparecimento espontâneo do terceiro interessado perante o juízo de origem causa a perda parcial do objeto do recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto à matéria, impondo-se o não conhecimento do tema.

O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 502 e 503, ambos do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada
” (AgRg no AREsp n. 676.730/MS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.02.2017).”
(RAI n. 1004814-55.2023.8.11.0000. minha relatoria, j. 24.06.23)

Com efeito, como se verifica
, o acórdão mencionado, já decidiu, com trânsito em julgado, acerca da metodologia de atualização da obrigação exequenda, inclusive determinando que o valor pago parcialmente fosse
atualizado e deduzido do saldo final do débito
, como efetivamente procedeu o contador judicial.

O juízo de origem, com acerto, considerou operada a
preclusão lógica e temporal
da discussão sobre os critérios de cálculo, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez transitada em julgado a decisão que fixou os critérios de cálculo da obrigação, não se admite rediscussão, a pretexto de erro material, quando ausente qualquer equívoco aritmético manifesto.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. DUPLICIDADE DE RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 2. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/ STF E 211/STJ. 4
. ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 5. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE ANATOCISMO E CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGAD
A. PRECEDENTES. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

3. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto ou implícito previsto no art. 1.025 do CPC/2015.

4.
O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, de modo que, por outro lado, os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença são sujeitos à preclusão se não impugnados oportunamente.
Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Ademais, reverter a conclusão do Tribunal local, acerca da inexistência de erro material e da violação à coisa julgada, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.086.115/RJ, Rel. Min.

Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, J. 05.09.22 – negritei.)

Desta feita,
na fase de cumprimento de sentença, é vedada a modificação dos critérios de atualização fixados no título judicial, mesmo sob alegação de erro de cálculo, se não se tratar de evidente erro aritmético
.

É necessário pontuar que os apelantes não lograram êxito em demonstrar qualquer erro aritmético ou material nos cálculos, limitando-se a reabrir discussão sobre os
critérios jurídicos de imputação e incidência de encargos
, já apreciados e julgados. Tal insurgência, por sua natureza, não se qualifica como “erro de cálculo”, mas sim como inconformismo com a coisa julgada.

Desta feita, não merece reparos a sentença hostilizada, pois ao acolher os cálculos do contador judicial, e extinguir o cumprimento de sentença, pela satisfação da obrigação,

o juiz a
quo
agiu de forma

escorreita em consonância com os comandos jurisdicionais superiores,

respeitando fielmente a coisa julgada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025